Tribunal: TJDFT
Processo: 0730579-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730579-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITACIRA ALVES CABRAL AGRAVADO: TOP MIX LAJES E PRE MOLDADOS LTDA, MOISES OLIVEIRA DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ITACIRA ALVES CABRAL, ora agravante, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 164032432 dos autos de origem) que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais n. 0727537-52.2023.8.07.0001, ajuizada pela agravante em face de TOP MIX LAJES E PRE MOLDADOS LTDA e MOISES OLIVEIRA DE SOUSA, ora agravados, indeferiu o pedido de tutela provisória, determinando a citação da empresa e de seu sócio, por haver indício de confusão patrimonial. Em suas razões recursais em ID 49392390, a agravante narra que, em 16/11/2021, contratou com a ré TOP MIX LAJES E PRE MOLDADOS LTDA empreitada para construção de sua residência, sendo que o prazo de execução da obra era de 12 (doze) meses da data de pagamento, com prazo de tolerância de 30 (trinta) dias; que, em 18/11/2021, pagou o sinal no valor de 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais); que, dias após o início da obra, notou irregularidades na sua execução, assim como abandono em alguns momentos, sendo a obra definitivamente abandonada em 29/06/2022. Prossegue enumerando deveres contratuais que alega terem sido descumpridos pela agravante TOP MIX LAJES E PRE MOLDADOS LTDA, afirmando, ainda, que pagou à empreiteira e ao agravado MOISES o valor de R$219.125,00 (duzentos e dezenove mi cento e vinte e cinco reais). Alega que contratou um engenheiro para elaborar o laudo em ID 163932206, que apontou diversas falhas na execução da obra e constatou que foi executado em torno de 8% da obra. Sustenta que foi enganada pelos agravados, o que é comprovado pelos documentos juntados com a inicial, que também atestam o efetivo prejuízo financeiro que a agravante teve, pois, além de gastar todas suas economias para a construção da casa, que sequer foi entregue, foi obrigada a morar de aluguel em uma quitinete. Afirma, assim, que é evidente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, pois tem notícias de que o agravado MOISES está dilapidando o patrimônio da construtora e o seu próprio, além de estar no polo passivo de diversas ações de cobrança e de execução de título extrajudicial. Aduz, ainda, que efetuou as transferências bancárias tanto para a conta bancária da pessoa jurídica TOP MIX quanto da pessoa física MOISES, o que caracteriza a confusão patrimonial entre os agravados. Com relação ao efeito suspensivo, afirma que há probabilidade do direito e, quanto ao periculum in mora, “se caracteriza pelo fato de que a decisão recorrida impede a busca pela garantia da efetiva prestação jurisdicional, que pode estar em risco com indeferimento das medidas assecuratórias”. Assim, requer seja concedida tutela de urgência para determinar o arresto de bens, móveis, preferencialmente ativos financeiros, e imóveis de propriedade da primeira agravada TOPMIX e/ou determinar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada TOPMIX para que se possa atingir o patrimônio do sócio MOISES e, consequentemente, sejam arrestados os seus bens móveis e imóveis. No mérito, requer seja confirmada a tutela de urgência e se reconheça a legitimidade do arresto dos bens e a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada para atingir os bens do segundo agravado. Preparo recolhido (ID 49392392 e 49392393). É o relatório. Decido. 1 – Da desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada A agravante requer seja determinada a personalidade jurídica da agravada TOP MIX LAJES E PRE MOLDADOS LTDA, para que possam ser atingidos os bens do agravado MOISES OLIVEIRA DE SOUSA. No entanto, a decisão agravada, em ID 164032432 dos autos de origem, já desconsiderou a personalidade jurídica da primeira agravada, determinando a “citação da empresa e de seu sócio (desconsideração da personalidade jurídica, pois há indícios de confusão patrimonial)”. Desta forma, considerada a ausência de interesse recursal, deixa-se de conhecer tal pedido. 2 – Do arresto A agravante requer seja determinado liminarmente o arresto dos bens móveis e imóveis de propriedade dos agravados. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Por sua vez, o art. 301 do CPC estabelece que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto”, destacando-se que, para que, por ser uma tutela de urgência, para que seja determinado o arresto devem estar presentes os já citados requisitos previstos no art. 300 do CPC. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No que concerne à probabilidade do direito invocado, ela não se evidencia de plano. Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis: (...) Não é caso de concessão da tutela no valor perseguido, pois pela descrição dos fatos parte dos serviços contratados foram realizados ainda que forma parcial, de modo que não necessária maior ampliação da cognição da matéria. Ademais, para a desconsideração da personalidade jurídica necessária a citação do sócio, garantindo-se o contraditório. Assim, não há prova documental do direito de recebimento dos valores integrais pagos, porquanto parte da obra foi realizada, consoante relatório de visita técnica, havendo execução de cerca de 8% da obra, inclusive alguns materiais, de modo que o valor pretendido ainda é controverso. Em todo caso, após o decurso do prazo de defesa o pedido poderá ser novamente analisado. (ID 164032432 dos autos de origem – g.n.) Não se verifica, da análise sumária aqui realizada, incorreção na decisão agravada. Assim, ausente a probabilidade do direito. Além disso, cotejando os autos originários, não há qualquer comprovação de que os agravados estejam dilapidando seu patrimônio. Assim, não há indícios da urgência necessária à concessão do efeito suspensivo, pois não demonstrou a agravante que o perigo por ela apontado sequer exista, quanto mais que seja ele de difícil ou impossível reparação. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). O mero transcurso do tempo, sem comprovação de dano iminente, não autoriza a concessão do efeito suspensivo imediatamente. Não revelada, portanto, a urgência alegada pela parte agravante, o que fulmina a pretensão liminar para suspensão do recurso. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se os agravados, facultando a eles a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.